Tribunal: TJDFT
Processo: 0741990-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (GARC). AÇÃO COLETIVA No 33.371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001). INDIVIDUALIZAÇÃO DO DIREITO. EFETIVO EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DATA DA APOSENTADORIA. ÔNUS DA PROVA. FICHAS FINANCEIRAS. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A não insurgência, a tempo e modo, contra a decisão em que se dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, enseja a preclusão da matéria.
2. A sentença proferida na ação coletiva no 33.371/92 (PJe 0030649-57.1992.8.07.0001) assegurou aos professores da rede pública Distrital o pagamento da Gratificação de Regência de Classe (GARC), instituída pela Lei Distrital no 202/91, correspondente a 20% (vinte por cento) de seus proventos, a contar da vigência da referida lei.
3. O cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva é caracterizado pela carga cognitiva que encerra, motivo pelo qual compete à parte exequente provar que reúne os requisitos subjacentes ao direito assegurado no título genérico.
4. Em homenagem ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, mostra-se razoável que o Distrito Federal junte os elementos hábeis a demonstrar a situação funcional do professor quando se deu a aposentadoria.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.